Tribunal: TJDFT
Processo: 0744907-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744907-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO AGRAVADO: LEONARDO ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Frederico Dunice Pereira Brito em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas Infojud e Renajud, bem como Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. O agravante alega que a lei confere ao credor o direito de perseguir seu crédito. Argumenta que, no sistema “teimosinha”, não é necessário um novo protocolo para cada dia de reiteração, ao contrário do consignado na decisão recorrida. Aponta que o perigo de dano está evidenciado, pois há muito tempo tenta, sem êxito, localizar bens do devedor. Aduz que a consulta a fim de localizar bens ou valores passiveis de penhora não viola o direito à privacidade do executado. Pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que não haja determinação do arquivamento do feito até o julgamento do presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se o decisum recorrido, para determinar consulta de bens através do sistema Sisbajud (“teimosinha”), Infojud e Renajud. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para a exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que há probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. No caso em tela, verifica-se que as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud foram realizadas em junho de 2022 (ID nos 127131105, 127131104, 131768758, 131768756). Desse modo, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de nova pesquisa de bens, haja vista que a última tentativa foi realizada há mais de um ano, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, a fim de a fim de impedir arquivamento do feito até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator